Tribunal: TJDFT
Processo: 0718477-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. DENÚNCIA RECEBIDA ANTES DA OFERTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). NULIDADE DA DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA. INVERSÃO DO RITO PROCESSUAL. ART. 28-A DO CPP. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. O objetivo precípuo do acordo de não persecução penal é evitar o início do processo penal em determinadas hipóteses, desde que presentes os requisitos previstos no artigo 28-A, caput, do Código de Processo Penal.
2. Tendo a ação penal sido proposta antes do acordo de não persecução penal, a nulidade da decisão que recebeu a denúncia é medida que se impõe.
3. Ordem parcialmente concedida.